Tribunal: TJMT
Processo: 1019931-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019931-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), M R GESTAO LOGISTICA LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de impugnação de crédito proposta no bojo de recuperação judicial, que indeferiu o pedido de retificação do valor da causa. O agravante requereu que o valor da causa fosse fixado em R$ 208.971,54, correspondente à diferença entre o crédito já habilitado (R$ 531.886,31) e o crédito que pretende ver reconhecido (R$
740.857,85), ao invés do valor atribuído de R$ 35.747.586,44, que corresponde ao montante global da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, o valor da causa deve corresponder ao valor total da recuperação judicial ou ao proveito econômico efetivamente buscado pelo impugnante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida, sendo inadequado adotar o montante total da recuperação judicial como parâmetro para incidente específico que discute apenas a majoração parcial de crédito.

O §5o do art. 51 da LREF aplica-se exclusivamente à fixação do valor da causa na petição inicial da própria recuperação judicial, não se estendendo aos seus incidentes processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em incidente de impugnação de crédito deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido pelo impugnante, e não ao valor global da recuperação judicial.

O §5o do art. 51 da LREF não se aplica aos incidentes processuais da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da impugnação de crédito no 1007416-22.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de retificação do valor da causa.

O agravante sustenta que ele
deve ser fixado em R$ 208.971,54, correspondente à diferença entre o crédito já habilitado (R$ 531.886,31) e aquele que pretende habilitar (R$ 740.857,85), por entender que deve refletir o proveito econômico da demanda. Alega, ainda, que a manutenção do montante atualmente atribuído à causa — R$ 35.747.586,44,
equivalente ao
valor global da recuperação judicial — poderá ocasionar distorções na fixação dos honorários sucumbenciais e das custas finais.

Contraminuta no id
298943871
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o
provimento do recurso, entendendo que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão deduzida, que no caso é a diferença entre o crédito já reconhecido e o que se pretende habilitar
(id n.

300767888)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante apresentou Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial, no qual postulou
pela retificação do seu crédito inserido na Classe quirografária,
majorando-o
em R$ 208.971,54, valor que representa a diferença entre o crédito já reconhecido (R$ 531.886,31) e o que se pretende habilitar (R$ 740.857,85).

Contudo, constou no sistema
PJe
que o valor da causa seria de R$
35.747.586,44, montante atribuído à própria Recuperação Judicial
(§5o do art. 51 da LREF)
, o que motivou pedido do agravante para que fosse retificado, indeferido pelo juízo a

quo.

Contudo, a regra legal exige a adequação do valor da causa ao objeto da demanda, a qual, no caso, é relacionada somente a parcela do crédito que o agravante pretende majorar (art. 292, II do CPC), não sendo possível aplicar o §5o do art. 51 da LREF, o qual apenas é reservado ao valor da ca
usa da própria Recuperação Judicial e não dos seus Incidentes
.

Nesse sentido
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TENTATIVA DE MINORAR CRÉDITO ARROLADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO-SE O PROVEITO ECONÔMICO (DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARROLADO E O QUE SE PERSEGUE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO) – VIABILIDADE – (...)
O valor da causa no incidente de Impugnação ao Crédito arrolado deve corresponder à diferença entre o crédito
incontroverso e o que se pretende com o incidente, vez que tal diferença é o proveito econômico almejado.
(...)" (N.U 1008945-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).

Portanto, o valor da causa do incidente de impugnação de crédito deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para retificar o valor da causa para R$ 208.971,54.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025